Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700307-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INAIARA DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: MARIA APARECIDA MARTINS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos do cumprimento de sentença no 0708355-08.2022.8.07.0004, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, a executada alegou que, considerando o caráter genérico do acordo, que determina a devolução de “todos os cheques que estão em poder” da credora. No presente agravo de instrumento a agravante/executada informou que, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, cumpriu com o acordo celebrado pelas partes, pagando as 8 primeiras parcelas, mas que a Agravada/exequente não cumpriu com o acordado no sentido de devolver todos os cheques que havia recebido. Sustentou que há 14 (quatorze) cártulas de cheques pendentes de devolução e, considerando o descumprimento das obrigações previamente estabelecidas pela parte Agravada, encontra-se desobrigada de cumprir suas próprias obrigações. Defendeu que o valor bloqueado é oriundo de seu trabalho e necessário para sua subsistência. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os atos de execução. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos autos de origem verifico que foi realizada a constrição de valores em conta corrente da executada, via sistema SISBAJUD, no importe de R$ 1.128,60 e foi expedido mandado de intimação, penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência da agravante/executada, depositando-se eventuais bens penhorados em poder da parte executada. No que tange ao bloqueio efetivado via SISBAJUD, observando as peculiaridades do caso e a eventual irreversibilidade de medida em sentido contrário, faz-se necessário analisar as reais condições financeiras da agravante para tomada de decisão acerca da impugnação apresentada. Por outro lado, quanto à expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência da agravante/executada, verifico que inexiste prejuízo de difícil reparação. No caso, a eventual penhora de bens que guarnecem o imóvel em que reside a executada, não traduz prejuízo processual à agravante, porquanto, além de permanecerem em seu poder, por ter sido nomeada depositária fiel, a respeito da possível constrição cabe a abertura de prazo para impugnação. Ademais, o ato expropriatório sequer se aperfeiçoou . Ante todo o exposto, defiro, em parte, a concessão do efeito suspensivo, a fim de que se aguarde o julgamento do presente agravo quanto ao valor bloqueado, via SISBAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora